Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-71.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a quitação integral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a ré ao ressarcimento de valores pagos a maior, retirada de protesto, indenização por danos morais, pagamento de multa

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a quitação integral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a ré ao ressarcimento de valores pagos a maior, retirada de protesto, indenização por danos morais, pagamento de multa contratual e outorga da escritura definitiva de compra e venda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) prescrição do pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa, (ii) nulidade da prova pericial e cerceamento de defesa, e (iii) improcedência dos pedidos de adjudicação compulsória e demais condenações. III. Razões de Decidir 3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, não havendo prescrição para adjudicação compulsória. 4. A perícia foi realizada com ciência das partes, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir as que considerar inúteis. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para adjudicação compulsória não se aplica. 2. A perícia documental realizada com ciência das partes é válida. Legislação Citada: Código Civil, art. 205, art. 1.418; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.216.568 - MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 3/9/2015, DJe 29/9/2015. STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/05/2010, DJe 24/05/2010. STJ, Agravo Interno em Recurso Especial no 1846222/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/08/20, DJe 13/08/20.